Tribunal: TCU
Processo: 043.289/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3291/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), como sucessora da então Fundação Estadual do Norte Fluminense (Fenorte), além de Nelson Nahim Matheus de Oliveira como então presidente da Fenorte (gestão: de 8/7/2005 a 1o/1/2007), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 913/2001 destinado à ampliação da contribuição da UENF ao desenvolvimento científico e tecnológico das regiões Norte e Noroeste Fluminense sob o valor original de R$ 17.047.967,00 pelo aporte de R$ 830.000,00 em recursos federais e R$ 16.217.967,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/12/2001 a 30/6/2006; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 1.095/2022 (Peça 48) teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. promover a exclusão de Nelson Nahim Matheus de Oliveira na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Original (em R$): 30/7/2006 615.603,01 9.4. informar à entidade responsável indicada no item 9.3 deste Acórdão que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe a quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à entidade responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. à entidade responsável indicada no item 9.3 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado; 9.6.2. à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência; e 9.7. promover, por intermédio da unidade técnica, o monitoramento da presente deliberação do TCU. " Considerando que, após a sua regular notificação, a UENF teria apresentado o documento intitulado como " recurso de reconsideração " contra o aludido Acórdão 1095/2022-TCU-Segunda Câmara (Peça 69); Considerando, contudo, que, após a análise do feito, o Chefe de Serviço da Serur lançou o seu parecer à Peça 72, com a anuência dos respectivos dirigentes da unidade técnica (Peças 73 e 74), no sentido de conhecer do aludido documento como mera petição, tendo anotado, para tanto, que não caberia o eventual recurso de reconsideração em face do acórdão do TCU pela rejeição das alegações de defesa para a subsequente fixação do novo e improrrogável prazo com vistas ao recolhimento do correspondente débito, nos termos dos arts. 201, § 1o, 279, caput , e 285, caput , do RITCU, sem prejuízo de receber o respectivo documento como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, nos termos do art. 279, parágrafo único, do RITCU; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento acostado à Peça 69 pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, sem prejuízo de tratá-lo como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 043.289/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Peticionante: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (CNPJ 04.809.688/0001-06). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (não atuou neste momento). 1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o prosseguimento do feito com vistas à unidade técnica realizar, assim, a sua análise sobre o documento acostado à Peça 69 pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) como elementos complementares de defesa; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), para ciência, informando a UENF, contudo, sobre a imperativa necessidade de passar a efetivamente realizar a comprovação do recolhimento parcelado da dívida imputada pelo Acórdão 1095/2022-TCU-Segunda Câmara , até porque, diante da eventual análise favorável da unidade técnica sobre o referido documento acostado à Peça 69, com a subsequente prolação de acórdão do TCU pela redução ou extinção da referida dívida, os valores submetidos eventualmente ao aludido recolhimento seriam restituídos à UENF.